Tribunal: TJBA
Processo: 8006714-70.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006714-70.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ADALICE MARIA PEREIRA PORTELA Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ABONO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. PROFESSORA MUNICIPAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de repetição de indébito proposta por servidora municipal contra o Município de Alagoinhas, objetivando a restituição de valores descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), sobre abono pecuniário recebido em 2022, no valor bruto de R$ 99.060,70, oriundo de precatório judicial relativo ao repasse a menor de verbas do extinto FUNDEF, no período de 1997 a 2006. A sentença julgou procedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o abono pecuniário recebido pela autora, professora da rede municipal, com recursos do precatório do FUNDEF, possui natureza indenizatória ou remuneratória; (ii) estabelecer se o Município detém competência para realizar a retenção de Imposto de Renda na fonte sobre tais valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 114/2021, em seu art. 5º, parágrafo único, determina que ao menos 60% dos valores oriundos de decisões judiciais sobre o FUNDEF sejam aplicados em favor dos profissionais do magistério, a título de abono, vedando sua incorporação à remuneração ou à aposentadoria, o que reforça seu caráter indenizatório. 4. A Lei Federal nº 14.325/2022, ao introduzir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, expressamente qualifica os abonos pagos com recursos do FUNDEF como verbas de natureza indenizatória, isentas de IRRF. 5. A Lei Municipal nº 2.615/2022 reitera a natureza indenizatória do abono e prevê, em seus arts. 6º, IV e V, a não incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos profissionais do magistério. 6. A competência legislativa para instituir, majorar ou isentar o Imposto de Renda é exclusiva da União, conforme dispõe o art. 153, III, da CF/1988, sendo vedado aos Municípios contrariar normas federais sobre a matéria. 7. A tese recursal baseada no Tema 1130 do STF é impertinente, pois trata apenas da titularidade da receita arrecadada com IRRF, não conferindo aos entes subnacionais competência para definir hipóteses de incidência do tributo. 8. Conforme jurisprudência do STJ, verbas de natureza indenizatória não se sujeitam à incidência de IRPF, nos termos do art. 43 do CTN, por não representarem acréscimo patrimonial (AgInt no PUIL 1316/DF). 9. A sistemática aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), especialmente aqueles oriundos de precatórios, exige que a apuração do imposto se dê via declaração de ajuste anual, sendo indevida a retenção na fonte por parte do ente pagador. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O abono pago com recursos oriundos de precatório do FUNDEF aos profissionais do magistério possui natureza indenizatória, não se sujeitando à incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte. 2. O Município não detém competência para realizar retenção na fonte de imposto de renda sobre verba cuja isenção decorre de norma federal. 3. A titularidade da receita do IRRF, nos termos do Tema 1130 do STF, não autoriza o ente federativo a descumprir normas federais sobre incidência tributária. 4. A apuração do imposto de renda sobre valores recebidos acumuladamente, quando cabível, deve ser feita pelo contribuinte, mediante declaração de ajuste anual, e não por meio de retenção na fonte. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8006714-70.2024.8.05.0004, de Alagoinhas, em que figuram, como apelante, o Município de Alagoinhas e, como apelada, Adalice Maria Pereira Portela. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça